Tribunal: CARF
Processo: 15471.003318/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.003318/2008-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.944 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
DIVA SEGOND CARVALHO CRUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
ISENÇÃO. EX-COMBATENTE.
As normas que outorgam isenção devem ser interpretadas de forma literal, não
podendo a isenção de ex-combatentes de forças expedicionárias da FEB se
estender aos demais ex-combatentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto na parte na qual se discute a aplicação do princípio
constitucional da igualdade e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich, Honório
Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 23/06/2008, por meio da qual
exige-se da ora Recorrente o valor de R$ 11.958, 82 a título de IRPF suplementar, exercício
2007, ano-calendário 2006, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante da
omissão de rendimentos recebidos do Comando da Marinha no valor de R$ 26.262,60.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, o quanto segue:
a) preliminarmente, aventa nulidade sob a alegação de que seus rendimentos foram
declarados na forma da legislação;
b) no mérito, em suma, esclarece que é viúva de ex-combatente da Segunda Guerra
Mundial, tendo este participado efetivamente de operações bélicas, concluindo,
com base no art. 62, me. XII, da Lei 7.713/1988, art. 39,inc. XXXV, do Decreto ri
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.003318/2008-39
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.944 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003318/2008-39

3.000/99, instruções do manual de preenchimento da declaração de ajuste anual e
entendimento do Desembargador Federal Reis Friede, que todos os ex-
combatentes - não restritos à FEB – têm direito à isenção do Imposto de Renda
em seus vencimentos de forma global; e
c) ao final, fazendo um demonstrativo de como foram informados em sua declaração
de ajuste anual os rendimentos recebidos do Comando da Marinha, requer a
improcedência do lançamento e protesta por todos os meios de prova em Direito
admitidos.
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil do Rio de Janeiro II proferiu o acórdão no 13-
28.390, julgando improcedente a impugnação, pelo seguinte entendimento:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA -
IRPF
Ano-calendário: 2006
EX-COMBATENTE. FEB. ISENÇÃO.
Somente são isentos do imposto de renda os proventos e pensões
decorrentes de reforma ou falecimento de ex-combatente da Força
Expedicionária Brasileira - FEB, pagos de acordo com os Decretos-leis
nos 8.794 e 8.795, de 23 de janeiro de 1946, Lei n 2.579, de 23 de agosto
de 1955, art. 30 da Lei ri 4.242, de 17 de julho de 1963 e art. 17 da Lei
8.059, de 04 de julho de 1990.

Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido.

Inconformada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário
para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) o benefício de isenção estipulado no art. 6°, inciso XII da lei n o 7.713/1988,
não configura restrito a ex integrantes da FEB, mas relaciona-se aos demais
ex-combatentes;
b) que a legislação debatida não restringe o seu benefício apenas a integrantes da
FEB, mas a todos aqueles que sacrificaram ano cumprimento do dever a
pátria, em razão do caráter compensatório que permeia todo dispositivo legal
referente a ex-combatente;

c) o entendimento contrário feriria frontalmente o princípio constitucional da
isonomia, visto que todos ex-combatentes sofreram as tensões inerentes à
Segunda Grande Guerra.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.944 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003318/2008-39

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Conhecimento
O Recurso é tempestivo.
Quanto aos pressupostos de admissibilidade, nota-se que pretende a Recorrente
atacar norma tributária invocando interpretação sistemática, o que exige exame de norma
constitucional. Ocorre que tal pretensão encontra obstáculo no art. 26-A do Decreto no
70.235/1972 e, também, no entendimento consolidado por este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais na Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dessa forma, não pode ser conhecido o recurso na parte em que se discute
violação ao princípio da igualdade.
Mérito
Conforme relatado linhas acima, aduz a Recorrente que todos os ex-combatentes
fariam jus a isenção de imposto de renda e não apenas os ex-combatentes da Força
Expedicionária Brasileira, isto com fundamento no artigo 6°, inciso XII da lei n o 7.713/1988 e
art. 39, inc. XXXV, do Decreto 3.000/99.
Todavia, consta claramente nos artigos suscitados pela recorrente que somente os
proventos e pensões pagos a ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira gozam de tal
isenção. Observe-se:

DECRETO No 3.000, DE 26 DE MARÇO DE 1999.
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
Proventos e Pensões da FEB
XXXV - as pensões e os proventos concedidos de acordo com o Decreto-Lei no
8.794 e o Decreto-Lei no 8.795, ambos de 23 de janeiro de 1946, e Lei no 2.579,
de 23 de agosto de 1955, Lei no 4.242, de 17 de julho de 1963, art. 30, e Lei no
8.059, de 4 de julho de 1990, art. 17, em decorrência de reforma ou falecimento
de ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XII);
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
XII - as pensões e os proventos concedidos de acordo com os Decretos-Leis, nos 8.794 e
8.795, de 23 de janeiro de 1946, e Lei no 2.579, de 23 de agosto de 1955, e art. 30 da Lei
no 4.242, de 17 de julho de 1963, em decorrência de reforma ou falecimento de ex-
combatente da Força Expedicionária Brasileira;

Neste mesmo sentido, tem se posicionado este conselho recentemente,
observe-se:

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.944 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003318/2008-39

Ementa(s) ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004 IRPF. EX-COMBATENTE DA FEB. ISENÇÃO. Somente são
isentos do imposto de renda os proventos e pensões decorrentes de reforma ou
falecimento de ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira - FEB, pagos de
acordo com os Decretos-leis no 8.794 e 8.795, de 23/01/1946, Lei no 2.579, de
23/08/1955, art. 30 da Lei no 4.242, de 17/07/1963 e art. 17 da Lei no 8.059, de
04/07/1990.
Restando comprovado o enquadramento e atendimento às exigências legais, impõe-se o
reconhecimento do direito à isenção do imposto sobre a renda no caso concreto.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO
IDÔNEO
APRESENTADO
EM
FASE
RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de
todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares
os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda que apresentada a
destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que reúnam condições para
demonstrar
a
verdade
real
dos
fatos.
(Processo no 13771.000876/2007-51 - Recurso Voluntário - Acórdão no 2003-000.376 –
2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária - Sessão de 21 de novembro de 2019-
Recorrente CARLOS DE PAULA MOREIRA - Interessado FAZENDA NACIONAL)

Não comprovado serviço prestado à Força Expedicionária Brasileira, não há que
se falar em direito à isenção dos proventos recebidos.

Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso e, no mérito, nego-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital